Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. ÓBITO DO PARTICIPANTE. EX-CÔNJUGE ALIMENTANDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. CARÁTER SOCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Embora se reconheça o caráter contratual e autônomo da previdência privada, não se pode deixar de lado seu caráter social, de modo que deve prevalecer o entendimento de que se presume a dependência econômica da ex-esposa que, na época do falecimento do segurado, era beneficiária de pensão alimentícia oriunda de decisão judicial
2. Não se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção à família, suprimir o benefício que, pelo seu papel social e de preservação da integridade dos dependentes econômicos, seja destinado a quem dependia financeiramente do participante ou assistido.
3. Comprovada a relação de dependência econômica, a abrupta suspensão da verba alimentar pode colocar em risco a subsistência da alimentanda, sobretudo por se tratar de pessoa idosa que não aufere qualquer renda.
4. Em que pese haver distinção entre os planos de previdência públicos e privados, cediço que ambos possuem a finalidade de garantir a segurança financeira do participante, ou da entidade familiar no caso de falecimento, de modo que o benefício da pensão por morte deve ser garantido
5. Apelo não provido. Agravo interno julgado prejudicado.